Tribunal: TCU
Processo: 023.399/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9705/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.399/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Alexandre da Silva (XXX.122.022-XX); Charles Alex dos Santos Batista (XXX.560.652-XX); Denis Elion Braga de Mello (XXX.091.382-XX); Helenise Cristina Martins de Figueiredo (XXX.386.112-XX); Iannkel Adalberto Venancio de Araujo (XXX.483.044-XX); Jessica de Almeida Goncalves (XXX.486.762-XX); Lena Erika Lima Leao (XXX.845.222-XX); Luana Daya Oliveira de Sousa (XXX.590.662-XX); Luis Edicle Sousa Lima (XXX.256.083-XX); Maira de Barros Domingues (XXX.333.482-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.